Tribunal: CARF
Processo: 11634.720005/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720005/2017-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.932 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROSIGA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. MULTA QUALIFICADA. DESATENDIMENTO
DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência caso não reste
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude entre as situações fáticas retratadas nos acórdãos recorrido e
paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720005/2017-79
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720005/2017-79

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de obrigações principais , conforme discriminado a
seguir:
- Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa, incluindo as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT);
- Contribuição Previdenciárias dos segurados;
- Contribuições devidas a Outras Entidades ou Fundos (SENAC, SESC, INCRA,
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEBRAE).
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 54/63, e os fatos geradores os fatos geradores se
referem às remunerações de segurados, constantes em Folhas de Pagamento de Salários e não declaradas
ou declaradas incorretamente em Guias de Pagamento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social (GFIP).
A autoridade autuante menciona ainda que a empresa autuada foi excluída do Simples
Nacional em razão da atividade exercida e da receita bruta anual auferida.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância, razão
pela qual foi interposto Recurso Voluntário.
Em sessão plenária de 04/12/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-006.700 (e-fls. 545 a 560), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMPLES
NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS.
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA
NÃO INCLUÍDA NO REGIME SIMPLIFICADO.
A Lei Complementar 123/2003 impôs um tratamento diferenciado e favorecido para as
Micro e Pequenas Empresas. Contudo, nem toda atividade está desobrigada a recolher
as Contribuições Previdenciárias Patronais na forma do regime jurídico diferenciado. Os
serviços de vigilância é um dos casos que não está dispensado do recolhimento da
contribuição patronal previdenciária, pois tal comando decorre da própria lei do
SIMPLES Nacional.
PREVIDENCIÁRIO.
SAT.
ALÍQUOTA.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO SEGUNDO A ATIVIDADE DESENVOLVIDA.
A contribuição para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
8.213/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho tem alíquota variável (1%, 2%
ou 3%), determinada pela atividade preponderante da empresa e respectivo risco de
acidentes do trabalho (leve, médio ou grave),
analisada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 02 CARF. MULTA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 02).
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720005/2017-79

MULTA QUALIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E
INTERESSADO. DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os
elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de dolo,
simulação ou conluio. A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito
praticado, diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação
deverá estar instruída com todos elementos de prova indispensáveis à comprovação da
fraude fiscal praticada. Portanto, não ocorrendo as características de fato e de direito, a
acusação do ilícito e a multa qualificada devem ser afastadas.
A decisão foi registada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para desqualificar a multa de
ofício, reduzindo-a a 75%.
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/01/2020 (fl. 561) e, em 04/02/2020, a
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 562/569 (fl. 570), fundamentado no art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, visando
rediscutir a multa qualificada.
Como paradigmas foram apresentados os Acórdãos no 1401-001.213 e no 1401-
001.177, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 1401-001.213
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO
O deferimento de prova pericial está condicionado à demonstração pelo contribuinte de
que a matéria abordada nos autos exige conhecimento técnico, que não é o presente
caso.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME DE APURAÇÃO ADOTADO PELA
PESSOA JURÍDICA AUTUADA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor dos tributos
a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período base a que corresponder a omissão. SIMPLES. BASE DE
CÁLCULO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. RECEITA BRUTA. Os tributos recolhidos
mensalmente com base no Simples constituem o resultado da aplicação de um
determinado percentual sobre a receita bruta auferida no mês.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando comprovado que a contribuinte omitiu
na declaração de rendimentos valores que representaram mais de dez vezes o valor
declarado. Além disso, também restou evidente que, por meio dessa enorme sonegação
fiscal, a contribuinte pretendeu permanecer indevidamente no regime simplificado de
tributação (Simples).
Acórdão no 1401-001.177
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE CONTABILIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS.
RECEITA INFORMADA NAS GIAS DO ICMS.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720005/2017-79

Correto o arbitramento do lucro quando o contribuinte não mantém escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, o que impede a apuração do lucro real, sendo
legitima a base de cálculo apurada a partir das divergências verificadas entre as receitas
declaradas ao fisco estadual e federal.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre
as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo ao PIS, à Cofins
e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando comprovado que a contribuinte omitiu
na declaração de rendimentos valores que representaram cerca de nove vezes o valor
declarado. Além disso, também restou evidente que, por meio dessa enorme sonegação
fiscal, a contribuinte pretendeu permanecer indevidamente no regime simplificado de
tributação (Simples).
No seu apelo, a Fazenda Nacional argumenta que:
- o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ao prever a majoração do
percentual normal da multa de ofício, toma como referência os comportamentos descritos nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
- a multa mais gravosa de 150% de que trata o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), tem aplicação sempre que em ação
fiscal constata-se a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio; para enquadrar determinado
ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há necessidade que esteja caracterizado o dolo;
- no caso concreto, a recorrida, durante anos consecutivos, deixou de declarar
parcela significativa de suas receitas, o que, inclusive, lhe manteve indevidamente na sistemática
de tributação pelo Simples;
- com tal prática, a contribuinte praticou omissão dolosa tendente a impedir o
fisco de tomar conhecimento da ocorrência de fatos geradores, revelando, assim, sua intenção
deliberada de se eximir do pagamento de tributos;
- não há como se acatar a tese de mero erro; trata-se, sim, de ato consciente
direcionado a retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias
materiais da obrigação tributária, o que caracteriza evidente intuito de fraude;
- ressalte-se que a reiteração dessa prática aliada aos resultados obtidos
evidenciam a clara intenção de fraudar o Fisco por meio da ação dolosa prevista no inciso I, do
art. 71, da Lei no 4.502/64;
- trata-se o caso em questão, realmente, de um comportamento planejado com o
propósito de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador do tributo pela autoridade
fiscal, portanto, merece ser mantida a multa qualificada;
- entendimento exposto é ratificado por outros julgamentos deste Tribunal
Administrativo, conforme Acórdãos o 107-07.937; 203-09.098; 203-08.874.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do seu apelo.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
31/03/2020 (e-fls. 573 a 577).
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 21/07/2020 (AR de e-fls. 625), e
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 696 a 700 e ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 653 a 659,
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720005/2017-79

ambos em 17/08/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 627 e 652,
respectivamente).
Ao Recurso Especial foi negado seguimento, conforme despacho datado de
02/10/2020 (e-fls. 696 a 700).
Em sede de Contrarrazões, o sujeito passivo argumenta
- a Recorrente apresentou julgados de casos diferentes ao discutido nos autos, eis
que contam com circunstâncias fáticas e jurídicas distintas, o que afasta a possibilidade de serem
aplicados à presente demanda em razão de divergência jurisprudencial;
- os julgados apresentados como paradigmas referem-se à sonegação fiscal, ao
passo que no recorrido entendeu-se que mero equívoco nas informações prestadas mediante a
GFIP não constitui motivo para imposição da multa qualificada;
- evidente que não se trata de situações análogas, posto que a existência de
simulação nos paradigmas altera o cenário fático-jurídico capaz de ensejar a aplicabilidade da
multa majorada, o que não ocorreu no caso concreto;
- em razão do exposto, não deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pela
União.
- infere-se do § 1.0 do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, combinado com os artigos
71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, que a duplicação da multa de 75% aplicada sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição só tem cabimento se restar caracterizada a sonegação, a
fraude ou o conluio no caso concreto;
- trata-se de condutas omissivas ou comissivas dolosas, não passíveis de serem
presumidas, devendo estar efetivamente demonstrado e configurado o animus do contribuinte em
praticá-las, conforme lição do doutrinador Edmar Oliveira Andrade Filho;
- nota-se que a indicação pura e simples, de alguma das condutas capazes de
ensejar a aplicação da multa qualificada, sem a correspondente prova, qualificação e
individualização da conduta, implica cerceamento de defesa, tornando ilegítima a sua aplicação;
- outrossim, a acusação de simulação, dolo, conluio, sonegação e fraude implica a
distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme dispõe o artigo 9o do Decreto no 70.235, de
1972;
- verifica-se que a decisão recorrida, de forma fundamentada e baseada nas provas
produzidas neste processo, afastou a aplicação da multa qualificada;
- isso porque não houve a comprovação, por parte da recorrente, de que a
recorrida teria praticado quaisquer das condutas elencadas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964 e tampouco que teria havido qualquer espécie de vontade de praticá-las;
- inclusive, a decisão recorrida afirma que, quando da apuração do conjunto
probatório durante a ação fiscal, não houve qualquer tipo de conduta visando prejudicar a
atividade do Fisco;
- caso houvesse a “clara intenção de fraudar o Fisco”, alegada pela recorrente,
seria extremamente contraditório que, em sede do processo administrativo, a recorrida agisse
com boa-fé, de modo a não prejudicar a atividade fiscal;
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720005/2017-79

- resta, portanto, refutado o argumento da recorrente no sentido de que haveria um
comportamento planejado com o propósito de impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador do tributo pela Autoridade Fiscal.
Ao final, requer que o Recurso Especial da Fazenda não seja conhecido ou lhe
seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O Colegiado recorrido entendeu que o Fisco não demonstrou a ocorrência das
condutas exigidas pela norma para justificar a imposição da multa qualificada. Conforme se
extrai do seguinte excerto do voto condutor do recorrido:
Foi aplicada a multa qualificada de 150% caso. Segundo a acusação fiscal, foi
constado o seguinte:
“Foram aplicadas as multas vigentes, com valores duplicados em razão do seu
enquadramento como Multa Qualificada de acordo com a Lei 9430/96, art. 44, par. 1o.
combinado com art. 71 da Lei 4502/1964, tendo em vista que o presente lançamento
fiscal é resultado da constatação de sonegação previdenciária decorrente da omissão, em
Guias de Pagamento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP,
da totalidade das contribuições previdenciárias devidas, conforme já descrito nos itens
acima, em especial itens 04 a 09 do presente Relatório Fiscal”.
A multa qualificada está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, nos casos
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Referidos dispositivos tratam das
figuras da sonegação, fraude e conluio, nos seguintes termos:
(...)
Compreendo que, no presente caso a multa qualificada deveria ter sido
melhor descrita pela fiscalização, a qual entendeu que a mera não comunicação
de exclusão do regime do SIMPLES em razão de ter ultrapassado os limites
legais dos valores permitidos teria gerado infração com possiblidade de multa
qualificada.
A possível sonegação por não ter havido comunicação à Receita Federal,
consoante as informações prestadas de maneira incorreta no sistema de processamento
de dados da GFIP (SEFIP), em que a recorrente teria alegado estar no regime de
recolhimento do SIMPLES, não seria motivo de imposição da qualificada.
Isso porque, a aplicação da multa de ofício já visa penalizar o contribuinte que
incorreu em erro ao não comunicar a receita dos fatos geradores devidos. Ainda, a
situação dos autos não inviabilizou o lançamento do tributo, uma vez que foi
possível apurar o valor devido por meio das informações prestadas pela
recorrente.
O conjunto probatório levantado pelo fiscal permitiu sem sombra de dúvidas
lançar o tributo devido, sem que as omissões ou ações da contribuinte pudesse
prejudicar o lançamento. Com isso entendo, como já dito, que nem todo silêncio ou
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720005/2017-79

informação equivocada deve ser levado em consideração para agravar a multa, em que
pese a legislação previdenciária atribuir efeito agravante para a não entrega dos
documentos necessários à fiscalização.
Compreendo que deve ser analisado caso a caso, e que nesse auto de infração,
pouco se constatou pelo fisco de atitudes para atribuir o gravame imposto. (grifei)
Como se viu, conforme apontado nos excertos do julgado desafiado, o
entendimento consubstanciado no acórdão recorrido foi no sentido de que a de informação na
GFIP de que a empresa seria optante pelo Simples, não seria suficiente a caracterizar a conduta
dolosa exigida para aplicação da multa qualificada.
Contudo, as situações reveladas nos dois paradigmas (de idêntico teor), são
sobremaneira diversas na decisão recorrida, consoante é possível extrair dos seguintes trechos:
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. Deve ser mantida a qualificação da multa
quando comprovado que a contribuinte omitiu na declaração de rendimentos valores
que representaram mais de dez vezes o valor declarado. Além disso, também restou
evidente que, por meio dessa enorme sonegação fiscal, a contribuinte pretendeu
permanecer indevidamente no regime simplificado de tributação (Simples).
E o seguinte trecho do voto condutor:
A completa desproporção entre o montante das receitas declaradas e o montante
das receitas efetivamente auferidas demonstra, claramente, que tal conduta foi
deliberada, com o claro propósito de impedir o conhecimento por parte do Fisco das
circunstâncias, condições e demais elementos caracterizadores do fato gerador dos
impostos e contribuições sociais que foram objeto do presente lançamento. Além disso,
deve-se ter em conta que, por meio dessa brutal omissão de receitas, a contribuinte
também pretendeu permanecer ilegalmente no Simples (regime simplificado de
tributação, direcionado apenas para pequenas empresas). (destaques da Recorrente)
Observa-se que nos paradigmas identificou-se a sonegação fiscal, representada
pela divergência entre as receitas declaradas e aquelas efetivamente auferidas pelo sujeito
passivo, com o que se concluiu que além da conduta de sonegar o tributo, a contribuinte visava
se manter irregularmente no Simples.
Situação diferente se verifica no julgado recorrido. Ali, conforme o trecho do voto
condutor acima transcrito, o Fisco apontou como justificativa para imposição da multa
exacerbada a incorreta declaração na GFIP quanto à opção pelo Simples.
Com efeito as situações presentes nos paradigmas e no recorrido não se
assemelham, na medida em que naqueles sequer há análise quanto à declaração em GFIP, além
de que nas decisões paradigmáticas houve a cabal comprovação da conduta de sonegação em
razão da omissão de receitas, o que não se verificou no recorrido, onde se apontou mero indício
de dolo consistente na declaração incorreta na guia de informações à Previdência.
Assim, a leitura dos excertos colacionados, permite concluir pela inexistência de
dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos recorrido
e paradigmas não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto fático
específico de cada processo.
Em razão da dessemelhança entre situação retratada nos autos e nos casos trazidos
a cotejo, não há como se afirmar que o colegiados prolator de tais decisões chegariam a
conclusões análogas, caso estivessem diante do cenário aqui refletido.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.932 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720005/2017-79

Conclusão
Diante do exposto, tendo em vista que os paradigmas indicados não se prestam a
caracterizar a alegada divergência, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pinho Filho

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital